Tribunal: TJSP
Processo: 1007602-41.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. Hipótese em que o devedor doou imóvel ao seu filho, reservando-se o usufruto vitalício e gravando-o com as cláusulas de impenhorabilidade e de incomunicabilidade, após condenado no processo de conhecimento. Pressupostos objetivos e subjetivos da fraude. Presença. Elemento subjetivo do ardil/conluio (má-fé ou consilium fraudis) que exsurge solarmente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. Hipótese em que o devedor doou imóvel ao seu filho, reservando-se o usufruto vitalício e gravando-o com as cláusulas de impenhorabilidade e de incomunicabilidade, após condenado no processo de conhecimento. Pressupostos objetivos e subjetivos da fraude. Presença. Elemento subjetivo do ardil/conluio (má-fé ou consilium fraudis) que exsurge solarmente claro da estreita relação de parentesco havida entre os interlocutores do negócio ineficaz. Precedentes do STJ, da nossa Corte e desta Câmara. Existência de outros bens, livres e desembaraçados, que não se demonstrou de modo efetivo na espécie. Excesso não identificado. Pedido improcedente. Recurso provido.